Tribunal: TJDFT
Processo: 0723221-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EFEITOS DA COISA JULGADA. RE 870.947/SE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. DESCABIMENTO. FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ILIQUIDEZ. INCLUSÃO NA SEARA SATISFATIVA. POSSIBILIDADE.

1. A incidência dos efeitos da coisa julgada, ultimada em 27/8/2018, sobre o ato de homologação dos cálculos da execução e de arbitramento dos critérios de correção monetária que pesam sobre a ação coletiva identificada sob o n. 2015.01.1.125134-3, constitui óbice à aplicação ao procedimento satisfativo do entendimento, fixado em repercussão geral, constante do acórdão proferido por ocasião do julgamento, em 20/9/2017, do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e, em 3/10/2019, dos correspondentes embargos de declaração, no sentido de que as condenações impostas à Fazenda Pública se submetem à atualização monetária pautada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

2. Em atenção aos imperativos do art. 85, § 4o, II, do CPC/2015, outorga-se ao patrono que atuou na causa coletiva, verificada a iliquidez da sentença condenatória exequenda, a faculdade de pleitear, na seara satisfativa, a inclusão dos honorários referentes à fase de conhecimento.

3. Recurso parcialmente provido.